Tribunal: TJSP
Processo: 0009529-29.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXPIADO CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO, SENDO ELE REINCIDENTE ESPECÍFICO – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 83, INCISO V, DO CP, COMBINADO COM O ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 11.343/06 – INVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 52/2020 DO CNJ QUE NÃO LHE SOCORRE – RECURSO DESPROVIDO.